Tribunal: TJBA
Processo: 8018380-31.2022.8.05.0039
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-05
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8018380-31.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Juiz de Direito da 2ª Vara da da Fazenda Pública de Camaçari. Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. COMPROVAÇÃO. PACIENTE IDOSA COM POLIARTRITE INFLAMATÓRIA REUMÁTICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ARTROPLASTIA REVERSA POR MEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). PROVA MÉDICA. URGÊNCIA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.1. A saúde é direito de todos e dever dos Estados e Municípios, que deverão assegurar a sua fruição igualitária, instituindo ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, fornecendo medicamentos para o tratamento à saúde.2. Sentença mantida, remessa improvida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018380-31.2022.8.05.0039, em que figuram como apelante Juiz de Direito da 2ª Vara da da Fazenda Pública de Camaçari. e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário, nos termos do voto do relator. Salvador, .